Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – MANOBRA PERIGOSA EM VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 308, CAPUT, C.C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 9.503/1997) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – IDONEIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes em análise, consubstanciados na confissão, nos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais que atuaram no caso e nos demais elementos probatórios produzidos, inviável a absolvição.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001044-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA - CPF: 062.153.241-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
MANOBRA PERIGOSA EM VEÍ
CULO AUTOMOTOR
(
ART. 308,
CAPUT
,
C.C
.
ART. 298,
INCISO III, AMBOS DA LEI N
.
9.503/1997
)

– RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE

–
CONSTATAÇÃO
DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS –
IDONEIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes em análise, consubstanciados na confissão, nos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais que atuaram no caso e nos demais elementos probatórios produzidos, inviável a absolvição.

2
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópólis
(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

em
06 (seis)
meses de
detenção, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao

pagamento de
10 (dez)
dias-
multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo)
do

salário mínimo vigente à época dos fatos e suspensão ou proibição de obter

habilitação para dirigir veícul
o automotor pelo período de 02 (dois)
meses, pela

prática do delito tipificado no art. 308,
caput
,
c
.
c
.
art. 298, inciso III, ambos da Lei

n
.
9.503/97,
sendo
substituída a pena
privativa de liberdade por 01 (uma)

restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal
,
conforme sentença que se vê no Id.

227020216
.

Nas razões recursais
o
apelante sustenta
a
ausência de
provas
judicializadas
para a
prolação de um édito condenatório, devendo ser absolvido
(Id.
227020226
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual
defende
ser
inquestionável
a
eficácia probatória, possuindo aptidão suficiente para ensejar a
condenação
do apelante,
quando

coerente com os demais elementos amealhados nos autos
(I
d.

227020228
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça

Élio
Américo
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.

236069152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“
Conforme apurado, na data, horário e local supracitados, a equipe da

Polícia Militar realizava atividade de policiamento ostensivo pelo Bairro Jardim Guanabara,

quando se deparou com o denunciado BRUNO CEZAR e
mpinando uma motocicleta na via
pública, isto é, conduzindo
-a somente com a roda traseira.
Após a abordagem, o denunciado
foi encaminhado
a
delegacia de
polícia
para as
providências cabíveis.
Em sede policial, o denunciado i
nformou não possuir carteira de
habilitação e confessou ter praticado manob
ra perigosa em via pública.
Ante o exposto, DENUNCIO:
BRUNO CEZAR Alves de Souza, já
qualificado, como incurso nas disposições do art. 308,
c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
” (Id. 216629650).

Na sentença, o Juízo

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do delito previsto no art.
308,
caput
,
c
.
c
.
art. 298, inciso III, ambos da Lei n
.
9.503/1997

(Id.

227020215
).

Em síntese, o recurso defensivo
vislumbra a absolvição do apelante

BRUNO CEZAR ALVES DE SOUZA
,
pretendendo que seja feita a
reanálise do
s fatos e das provas produzidas
durante a instrução
processual

(
Id.

227020226
)
.

Não assiste razão
ao
apelante
.

O
apelante
,

no dia 13
.01.2022, por volta de 15h15min
, n
a Rua Arnaldo
Estevão, Bairro Jardim Guanabara, no Município de Rondonópolis
(
MT
)
,

participou,
na direção de veículo automotor
,
de demonstração de perícia em manobra não

autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade

pública e privada
, conforme descrito

no art.
308,
caput
,
c.c
.
art. 298, inciso III, ambos da Lei n
.
9.503/1997
. Veja-se:

“
Art. 308
.
Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada
”.

“Art. 298.
São
circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: III - sem possuir Permissão para Dir
igir ou Carteira de Habilitação.”

A
autoria e

materialidade delitivas
se encontram

comprovada
s

nos autos,
por

meio
do
Boletim de
Ocorrência (
Id.

227020181
)
,

bem como
o
interrogatório do acusado realizado perante
as
autoridades judiciais
,
conforme

relatório de mídias
(
Id.

227020212
)
.

Em Juízo,
o réu Bruno Cezar
Alves de Souza negou os fatos,
oportunidade em que narrou que não efetuou manobras perigosas na via pública no momento de sua

detenção, vez que ao passar por um quebra-molas sua motocicleta teria apenas levantado o pneu, versão

essa substancialmente divergente do seu depoimento pr
estado ainda fase investigativa.

A
testemunha Emerson dos Santos
Moraes
(
Policial Militar
)
, ao ser ouvido em Juízo
declarou
,
em síntese
,
que se recorda vagamente dos

fatos, mas ratifica o contido no boletim de ocorrência, oportunidade em que asseverou que na ocasião

efetuou a abordagem do acusado, tendo em vista a prática de manobras perigosas praticadas por ele e que no

local não havia quebra-molas.

Diante desse quadro, verifica-se que
o conjunto probatório contid
o nos autos assegura que o réu
realmente cometeu o delito de condução
perigosa
de veículo automotor, gerando perigo de dano, ao realizar

manobras de exibição ou demonstração de perícia com seu veículo (empinando a motocicleta),

tendo em
vista
o teor do depoimento prestado pel
o
policial militar Emerson dos Santos Moraes, que ao ser

auscultado em Juízo, apesar de se recordar vagamente dos fatos, ratificou o contido no boletim de

ocorrência, onde consta que na data dos fatos a guarnição se deparou com o acusado empinando a sua

motocicleta,
o que não destoa da versão do próprio apelante
,
quando
ele

apesar de negar a prática delitiva
confessou
os fatos perante a autoridade policial, encontrando-se
,

assim, sob minha ótica, presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise
.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

“
EXMO.
SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: APELAÇÃO CRIMINAL. MANOBRAS ARRISCADAS EM VIA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIREÇÃO. ARTS. 308 E 309 DA LEI N. 9.503/97. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS. FATO PERPETRADO NA AVENIDA MAIS MOVIMENTADA DA CIDADE E EM HORÁRIO COMERCIAL. CONFISSÃO E DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ATUAL NO CASO EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO P
ROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade dos crimes previstos nos
arts
. 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas na confissão em nos depoimentos firmes e coerentes do policial civil que atuou no caso e dos demais elementos probatórios produzidos, demonstrando a efetiva colocação de terceiros em condição de perigo concreto, é imperativa a manutenção da condenação do apelante
. Recurso desprovido
.
(N.U 0005551-19.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 13/02/2024)
(grifos meus)
.

Por fim, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça, destacou que
:

“
Deste modo, sobeja
ram demonstradas, frise-se, com
clareza solar, a autoria e a materialidade da conduta delitiva pela qual o

increpado, remanesceu condenado, pois
cotejando-se
os elementos probatórios

carreados aos autos, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante

realmente participou, na direção de veículo automotor de demonstração de perícia

em manobra não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de

risco à incolumidade pública e privada
.
”(
Id.
236069152
).

A negativa do apelante está em descompasso com a versão policial, que o presenciou empinando sua motocicleta exibindo-se em via pública.

Sendo assim
,
descabido o pleito absolutório quanto ao crime previsto no art.
308,
caput
, do Código de Trâns
ito Brasileiro
(
Lei
n
.
9.
503/97
).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024